Tribunal: TJPA
Processo: 0840435-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5680 - Edição
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840435-25.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NAZARINO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. VEDAÇÃO À RESCISÃO UNILATERAL. DEPENDENTE IDOSO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelo autor em face da operadora de plano de saúde, objetivando a manutenção como dependente após o término do período de remissão contratual (PEA), bem como indenização por danos morais.

O Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela anteriormente deferida, assegurar a manutenção do autor no plano de saúde e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pelo INPC-IBGE a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A ré interpôs apelação, sustentando inexistência de obrigação legal ou contratual de manutenção do dependente após o término da remissão, ausência de ilicitude e de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas, com requerimento de manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a exclusão do dependente após o término do período de remissão contratual; (ii) saber se há respaldo legal e normativo para a manutenção do recorrido no plano de saúde; (iii) saber se a conduta da operadora enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis aos contratos de trato sucessivo.

O art. 13, II, da Lei nº 9.656/98 veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou inadimplemento superior a sessenta dias, mediante prévia notificação do consumidor, assegurando a renovação automática dos contratos.

O art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/98 garante, em caso de morte do titular, o direito de permanência aos dependentes cobertos pelo plano coletivo de assistência à saúde.

A Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS dispõe que “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes”.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.457.254/SP, firmou entendimento no sentido de que “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes”.

No caso concreto, o autor, idoso e portador de enfermidades graves e crônicas, permaneceu vinculado ao plano por mais de duas décadas, sendo indevida sua exclusão automática após cinco anos de remissão, por afrontar a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

A cláusula contratual que limita a remissão a cinco anos não pode ensejar exclusão automática do dependente idoso, configurando prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A jurisprudência pacífica reconhece que a indevida recusa ou cancelamento de plano de saúde, especialmente em relação a idoso em tratamento contínuo, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

O valor fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.500,00.

Tese de julgamento: A exclusão de dependente idoso de plano de saúde após o término do período de remissão contratual é abusiva quando ausentes as hipóteses legais de rescisão unilateral previstas na Lei nº 9.656/98, assegurando-se a manutenção do vínculo e sendo devida indenização por danos morais em caso de cancelamento indevido.

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 1º, III.
Lei nº 9.656/98, arts. 13, II; 30, §3º.
Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 2º; 3º; 51, IV.
CPC, art. 85, §§8º e 11.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.457.254/SP.
STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, ajuizada por NAZARINO RODRIGUES DA SILVA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos, para confirmar, em definitivo, a decisão do evento Num. 12151850 que deferiu parcialmente a antecipação da tutela. Condeno a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000, 00 (cinco) mil reais, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual.

Face à sucumbência mínima, condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000, 00 (dois mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a inexistência de erro de julgamento, afirmando que o contrato não prevê a manutenção do dependente após o término do PEA, que cumpriu integralmente a cláusula contratual de remissão por cinco anos, inexistindo obrigação legal ou contratual de prorrogação, ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço, inexistência de dano moral, por ausência de nexo causal entre sua conduta e eventual abalo suportado pelo recorrido e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos..

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: se é legítima a exclusão do dependente após o término do período de remissão contratual (PEA), se há respaldo legal e normativo para manutenção do recorrido no plano de saúde e se a conduta da operadora enseja reparação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, subsumindo-se ao art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicável inclusive aos contratos anteriores à sua vigência, quando de trato sucessivo.

Dispõe o art. 13, II, da Lei nº 9.656/98:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de qualquer taxa ou outro valor no ato da renovação.

(...)
II – é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.”

O art. 30, §3º, da mesma lei estabelece:

“§3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde.”

A Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS é categórica:

“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido, conforme REsp 1.457.254/SP:

“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.”

No caso concreto, o recorrido, então com 82 anos de idade, portador de enfermidades graves e crônicas (demência vascular, hipertensão, insuficiência cardíaca e renal), permaneceu vinculado ao plano por mais de 24 anos. Sua exclusão, após cinco anos de remissão, revela afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

A cláusula contratual que limita a remissão a cinco anos não pode servir como instrumento de exclusão automática do dependente idoso, sob pena de configurar prática abusiva (art. 51, IV, CDC).

No tocante aos danos morais, a jurisprudência pacífica reconhece que a indevida recusa ou cancelamento de plano de saúde, especialmente em se tratando de idoso em tratamento contínuo, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano in re ipsa.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/03/2026